Tribunal: TJMT
Processo: 12517-87.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

84) Recurso no: 0012517-87.2019.811.0002
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei
Recorrente: Tribanco Super Compra - Tricard
Recorrido: Robson Duarte de Jesus
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
: 02.06.2020
Data do julgamento

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Inominado interposto contra o julgamento de procedência dos
pedidos, para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 231,85 (duzentos e trinta
e um reais e oitenta e cinco centavos), e condenar a parte recorrente ao pagamento de
indenização a título de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Irresignada, a parte recorrente sustenta, essencialmente, a licitude na conduta de
inserção dos dados do recorrido no rol de inadimplentes, ao argumento de que o
recorrido estava inadimplente.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção do decisum.

É o relatório.
VOTO

Os lindes do recurso consistem em verificar a legalidade da inscrição realizada em
nome da parte recorrida no valor de R$ 231,85 (duzentos e trinta e um reais e oitenta e
cinco centavos).

A parte recorrida menciona que no mês de maio/2018 recebeu uma fatura de consumo
no valor de R$ 301,04 (trezentos e um reais e quatro centavos) e optou pela opção de
parcelamento, sendo o débito parcelado em 03 (três) vezes de R$ 114,83 (cento e
quatorze reais e oitenta e três centavos). Informa que efetuou a quitação de todas as
parcelas, motivo pelo qual entende como indevida a inserção de seus dados no rol de
inadimplentes.

A recorrente, por sua vez, reconhece o parcelamento, razão pela qual tenho como fato
incontroverso.

O recorrido efetuou o pagamento da primeira parcela no valor de R$ 114,83 (cento e
quatorze reais e oitenta e três centavos), em 04.05.2018.
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

Na fatura do mês de junho/2018, foi lançada a segunda parcela do parcelamento (R$
114,83), segunda parcela da compra realizada no comércio “Mercado Bom Gosto” no
dia 31/03/2018 (R$ 77,84), outra transação efetuada no estabelecimento já citado na
data de 22/04.2018 (R$ 64,35), IOF (R$ 0,70) e anuidade do cartão (R$ 6,99),
totalizando o débito na quantia de R$ 264,71 (duzentos e sessenta e quatro reais e
setenta e um centavos).

Deste montante houve somente o pagamento do valor referente ao parcelamento (R$
114,83) e, por consequência, restou um saldo remanescente a ser lançado na fatura do
mês de julho/2018.

O valor total da fatura do mês de julho/2018 foi de R$ 318,57 (trezentos e dezoito
centavos e cinquenta e sete centavos). Contudo, o recorrido realizou o pagamento
parcial, na quantia de R$ 168,57 (cento e sessenta e oito reais e cinquenta e sete
centavos), deixando um saldo inadimplido a ser lançado na próxima fatura.

A recorrente esclareceu que frente aos pagamentos parciais das faturas com
vencimentos em junho/2018 e julho/2018, houve adesão ao parcelamento automático da
fatura, conforme autoriza a Resolução no. 4.549/17, do Banco Central, em 03 (três)
parcelas de R$ 119,58 (cento e dezenove reais e cinquenta e oito centavos).

A recorrente explicou, ainda, que após todas as transações citadas não houve mais
pagamentos e nem tentativa de negociação do débito, por isto a inscrição se revela
legítima, ante a inadimplência.

Frisa-se, que o recorrido não comprovou o pagamento integral de nenhum débito.

Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova,
esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte recorrida o ônus da prova,
2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de
Processo Civil.

Assim, não há falar em inexistência do débito, muito menos em indenização a título de
danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade por parte da Recorrente.

Portanto, a sentença impugnada merece ser reformada para o fim de julgar os pedidos
improcedentes, eis que não houve abalo, uma vez que existe contrato entre as partes
com débito pendente de quitação.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito, dou
provimento ao recurso, para reformar a sentença fustigada e julgar improcedentes os
pedidos iniciais.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do
resultado do julgamento (art.55, caput, da Lei no 9.099/95).

É como voto.

Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator
3